Tribunal: TJMT
Processo: 1016972-74.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016972-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JEFERSON FERREIRA VILELA (AGRAVANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – FALTA GRAVE CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE AMEAÇAS DE MORTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL – IRRELEVÂNCIA DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DAS DEMAIS CONDIÇÕES – REGRESSÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento injustificado das condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, notadamente o rompimento da tornozeleira eletrônica, a evasão do distrito da culpa e o não comparecimento mensal em juízo, configura falta grave, nos termos do art. 50, V, c/c art. 118, I, ambos da LEP, autorizando a regressão para o regime mais gravoso.

A justificativa baseada em supostas ameaças de morte, desacompanhada de qualquer elemento probatório idôneo que ateste sua veracidade e corrobore a gravidade da situação alegada, não é suficiente para afastar a caracterização da falta grave.

A eventual absolvição em processo criminal que ensejou a notícia de novo crime não afasta a caracterização da falta grave decorrente do descumprimento das demais condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

A alegação de que o apenado atualmente encontra-se inserido socialmente, com proposta de trabalho e residência fixa, embora relevante, não tem o condão de afastar a caracterização da falta grave já consumada, tampouco de impedir a regressão de regime dela decorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
JEFERSON FERREIRA VILELA
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0002881-58.2019.8.11.0015, e, trâmite pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que manteve a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, ante o reconhecimento de falta grave consistente no rompimento do equipamento de monitoramento eletrônico, evasão da comarca, não comparecimento mensal em juízo e prática, em tese, de fato definido como crime doloso no curso da execução.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que rompeu a tornozeleira eletrônica e se evadiu do Estado de Mato Grosso em razão de ameaças de morte que sofreu, o que justificaria sua conduta, afastando a caracterização de falta grave. Alega, ainda, que foi absolvido no processo criminal que ensejou a notícia do novo crime e que, atualmente, encontra-se inserido socialmente, com proposta de trabalho e residência fixa. Por fim, pugna pela recondução ao regime semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da regressão, ante a configuração de falta grave pelos diversos descumprimentos das condições impostas, nos termos dos arts. 50, V, 52 e 118, I, da LEP, independentemente de trânsito em julgado da ação penal.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (Id. 289057896)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça

Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 296460371)

Sumário: Agravo em execução – Decisão que determinou a regressão do reeducando ao regime fechado – Cometimento de falta grave, consistente no abandono do cumprimento da pena, mediante rompimento da tornozeleira eletrônica e evasão do distrito da culpa – Pretendido retorno ao regime semiaberto – Impossibilidade – Reeducando que descumpriu as condições impostas ao regime mais brando, demonstrando descompromisso com a execução penal – Inteligência do art. 118, I, c/c arts. 50, V, ambos da LEP – Jurisprudência consolidada –
Pelo desprovimento do agravo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, peço vênia para transcrever a decisão proferida no dia 19/06/2023, que determinou a regressão do apenado,
in verbis
:

“[...]Vistos etc.

Executivo de pena do reeducando Jeferson Ferreira Vilela, qualificado, cumprindo pena de 14 anos de reclusão pela prática do delito de roubo qualificado.

No mov. 113.1, foi informado pela Central de Monitoramento que a tornozeleira eletrônica instalada no apenado se encontra desativada desde 31/01/2022 em virtude de violações de rompimento.

Posteriormente, na cota de mov. 140.1, o nobre Promotor de Justiça requereu a regressão cautelar do reeducando posto que noticiado no mov. 137.2 seu envolvimento, em tese, em novo fato criminoso, na data de 25/11/2022, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

É o relatório.

Decido.

Da regressão cautelar

O art. 66, inciso V, alínea a, da LEP insere entre as competências do Juízo da execução criminal determinar a forma de cumprimento da pena e fiscalizar sua execução. Ainda, no âmbito da fiscalização da pena cabe ao Juízo analisar a prática de falta grave, decretando a regressão do regime de pena, se for o caso.

A regressão ao regime tem previsão no art. 118 da Lei n° 7.210/84, e pode ocorrer quando o recuperando praticar fato definido como crime, falta grave, sofrer condenação, ou frustrar os fins da execução.

No presente caso, o reeducando além de frustrar os fins da execução, violando seu equipamento de monitoração eletrônica que restou desativado em 31/01/2022 – a teor do ofício de mov. 113.1, se ausentou da Comarca sem autorização judicial e também se envolveu, em tese, em novo fato definido como crime doloso consistente na prática do delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, na data de 25/11/2022, na cidade de Corinto/MG.

Assim, dispõe o art. 118, inciso I da LEP que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. In verbis:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)”.

Nesse compasso, os arts. 50 e 52 da LEP dispõem que:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; [...]”

“Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave (...)”

[...]

Assim, verificado que o recuperando não possui senso de responsabilidade e autodisciplina que deveriam nortear o cumprimento da pena, já que seu comportamento configura claro descaso com a justiça, posto ter cometido falta grave e supostamente praticado novos crimes, o que lamentavelmente encaminha para a regressão cautelar do regime.

Apesar de ter lhe sido dada uma nova oportunidade para o cumprimento da pena no regime semiaberto, o apenado não está cumprindo as condições impostas na progressão do regime.

Logo, impositivo que seja segregado cautelarmente, posto que não se dignou a respeitar as regras mínimas impostas, a priori, tão simples e fáceis de compreensão e cumprimento, burlando os fins da execução e demonstrando que a retribuição ainda se revela a única forma de efetivar o título executivo desrespeitado. A regressão cautelar do regime prisional é possível sem que se possa aduzir afronta aos princípios da presunção do estado de inocência, da individualização da pena, do devido processo legal e, por corolário, do respeito ao pleno contraditório e à ampla defesa, a teor do art. 118, inciso I, e § 2. °, da citada LEP.

Convém destacar, por oportuno, que o reeducando que comete falta grave está sujeito à aplicação do art. 118, inciso I, da LEP, com a regressão do regime de cumprimento da pena, bem como a alteração da data-base para futuros benefícios, além da perda dos dias remidos.

Dispõe o §2º do art. 118 da LEP que o recuperando deve ser ouvido previamente antes de sua regressão. Contudo, tratando-se de regressão cautelar, como é o caso , não se afigura necessária a prévia ouvida do condenado ou a instauração de PAD, visto que a exigência do §2º do citado digesto adjetivo somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo.

[...]

Assim, pelas circunstâncias, inferido dos autos que o reeducando tem frustrado os fins da execução, ao demonstrar falta de comprometimento com as regras impostas. Por isso cabe-lhe ser transferido do regime semiaberto para o fechado. Essa medida pode e deve neste caso ser adotada cautelarmente. E não impede o direito do reeducando de ser ouvido no momento oportuno, caso seja preso.

Desse modo, considerando que o reeducando descumpriu as condições do regime semiaberto e supostamente cometeu novo crime, a regressão cautelar de regime para outro mais gravoso é medida de rigor.

Dispositivo

Isto posto, hei por bem:

1. Regredir cautelarmente o atual regime de pena do reeducando Jeferson Ferreira Vilela, a retornar ao regime fechado, de modo a garantir o devido cumprimento da pena, por supostamente ter praticado novo crime e descumprido condições do regime semiaberto, violando o equipamento de monitoração eletrônica. Forte nos arts. 118, inciso I, e 50, inciso V, ambos da LEP.

Expeça-se mandado de prisão, cumprindo-se na forma da Lei, com a anotações devidas no BNMP.

2. Instaurar incidente de execução em desfavor do reeducando, com base no disposto no arts. 50, inciso V, e 118, inciso I, § 2º, ambos da LEP, tendo em vista o descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto, consistente na prática de novo fato definido como crime doloso.

3. Cumprido o mandado de prisão, tornem os autos conclusos para designação de audiência de justificação, nos termos do art. 118, inciso I, § 2º, da LEP.” (Id. 289066851)

No
dia 23/05/2024
, a decisão foi mantida. (id. 289057897)

Contudo, verifico que o
recurso não merece provimento
.

Pois bem. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que manteve sua regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, em razão do reconhecimento de falta grave consistente no rompimento da tornozeleira eletrônica, evasão da comarca, não comparecimento mensal em juízo e prática, em tese, de fato definido como crime doloso no curso da execução.

A controvérsia central reside na análise da justificativa apresentada pelo agravante para o rompimento da tornozeleira eletrônica e evasão do distrito da culpa, bem como na verificação da ocorrência de falta grave apta a ensejar a regressão de regime.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme se extrai dos autos, o agravante progrediu ao regime semiaberto em 04/11/2021, ocasião em que lhe foram impostas as condições do regime mais brando, com destaque para o uso obrigatório da tornozeleira eletrônica, a proibição de portar arma de fogo e o dever de comparecimento mensal em Juízo, das quais foi devidamente cientificado.

Contudo,
em 31/01/2022
, foi registrada a desativação do equipamento de monitoração eletrônica pelo agravante, conforme comunicado pela Central de Monitoramento. Apurou-se, ainda, que ele abandonou a comarca sem autorização judicial, tendo aportado nos autos, também,
notícia da prática de fato definido como crime doloso, ocorrido em 25/11/2022.

O agravante justifica o rompimento da tornozeleira eletrônica e a evasão do distrito da culpa alegando que sofreu ameaças de morte, o que o teria levado a deixar o Estado de Mato Grosso. Sustenta, ainda, que foi absolvido no processo criminal que ensejou a notícia do novo crime e que, atualmente, encontra-se inserido socialmente, com proposta de trabalho e residência fixa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;"

Por sua vez, o art. 50, inciso V, do mesmo diploma legal, dispõe que:

"Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...]

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;"

Embora o dispositivo faça referência expressa ao regime aberto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o descumprimento injustificado das condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto também configura falta grave, ensejando a regressão de regime.

No caso em apreço, restou incontroverso que o agravante rompeu a tornozeleira eletrônica, evadiu-se da comarca sem autorização judicial e deixou de comparecer mensalmente em juízo, descumprindo, assim, as condições que lhe foram impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

A justificativa apresentada pelo agravante - de que teria rompido a tornozeleira eletrônica e se evadido do Estado de Mato Grosso em razão de ameaças de morte - não se mostra suficiente para afastar a caracterização da falta grave, uma vez que não veio acompanhada de qualquer elemento probatório idôneo que ateste sua veracidade e corrobore a gravidade da situação alegada.

Como bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer:
"Cumpre frisar, aliás, que a justificativa defensiva baseada em supostas ameaças de morte não foi acompanhada de qualquer elemento idôneo que ateste sua veracidade e corrobore a gravidade da situação alegada. A conduta de rompimento do dispositivo de monitoração, fuga e permanência foragido por longo período evidencia descaso com o cumprimento da pena, frustrando a finalidade ressocializadora do regime mais brando."

Ademais, ainda que o agravante tenha sido absolvido no processo criminal que ensejou a notícia do novo crime, tal circunstância, por si só, não afasta a caracterização da falta grave decorrente do descumprimento das demais condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Câmara Criminal:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DE REGIME - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME ABERTO - FALTA GRAVE CONFIGURADA - REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ - DESPROPORCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento das condições fixadas para o regime aberto configura falta grave, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execução Penal, autorizando a regressão cautelar e, posteriormente, a regressão definitiva para o regime fechado, sem que isso importe em desproporcionalidade ou afronta aos princípios constitucionais. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do condenado, quando praticada falta grave pelo sentenciado, sendo tal providência exigida apenas na regressão definitiva ao regime mais severo. Na espécie, restou demonstrado nos autos que a agravante descumpriu as condições impostas para o cumprimento da pena no regime aberto, configurando a prática de falta grave, tendo sido oportunizada a apresentação de justificativas pela defesa antes da regressão definitiva. Recurso conhecido e desprovido." (N.U 1003097-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, publicado no DJE 30/05/2025)

"HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - REGIME SEMIABERTO PARA FECHADO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME - DESATIVAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO NA ENTIDADE FISCALIZADORA - FALTA GRAVE - LEGALIDADE DA DECISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. 1. A regressão cautelar de regime prisional, do semiaberto para o fechado, está amparada pelo art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, quando o apenado pratica falta grave consistente no descumprimento injustificado das condições impostas para o cumprimento da pena. 2. A desativação da tornozeleira eletrônica nos primeiros dias após sua instalação, por ausência de carregamento, aliada ao não comparecimento da apenada à FUNAC para justificar suas atividades, configura falta grave autorizadora da regressão cautelar de regime. (...)" (N.U 1013732-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, publicado no DJE 13/06/2025)

Quanto à alegação de que o agravante atualmente encontra-se inserido socialmente, com proposta de trabalho e residência fixa, tal circunstância, embora relevante, não tem o condão de afastar a caracterização da falta grave já consumada, tampouco de impedir a regressão de regime dela decorrente.

O comportamento do agravante, ao romper a tornozeleira eletrônica, evadir-se da comarca sem autorização judicial e deixar de comparecer mensalmente em juízo, demonstra seu descompromisso com o cumprimento da pena e com as regras do regime semiaberto, justificando, assim, a regressão para o regime mais gravoso.

Como bem destacado na decisão agravada:
"Não custa lembrar que as condições estabelecidas são singelas e praticamente aquilo que se espera de qualquer cidadão de bem, pouco diferindo da liberdade integral. E ainda assim ele não foi capaz de respeitar, em avilte da ressocialização. Convém frisar que a pena não pode ser levada na brincadeira, como se fosse algo desprovido de eficácia pelo fato de as condições impostas serem um tanto frouxas. O que termina por irradiar leniência e acintes que lamentavelmente desandam em situações como esta ora verificada."

Portanto, tendo em vista que o agravante descumpriu injustificadamente as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, configurando falta grave nos termos do art. 50, V, c/c art. 118, I, ambos da LEP, a manutenção da regressão para o regime fechado é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025